Tribunal: TJSP
Processo: 2040755-66.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA - Oposição contra ACÓRDÃO pelo qual foi NEGADO PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se a decisão que rejeitou o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, pois não foram demonstrados de forma satisfatória, os requisitos previstos pelo artigo 50 e parágrafos, do Código

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA - Oposição contra ACÓRDÃO pelo qual foi NEGADO PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se a decisão que rejeitou o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, pois não foram demonstrados de forma satisfatória, os requisitos previstos pelo artigo 50 e parágrafos, do Código Civil - Alegação de OMISSÕES e CONTRADIÇÕES - INOCORRÊNCIA - Pretensão de modificação do julgado, para desconsiderar a personalidade jurídica das requeridas (pessoa jurídica e pessoa física), para que passem a responder com patrimônio próprio pelo débito exequendo, alegando que teria comprovado o desvio de finalidade, a má-fé e a confusão patrimonial - CARÁTER INFRINGENTE - Questões postas que foram apreciadas pela Turma Julgadora com fundamentos claros e nítidos, em perfeita consonância com a legislação em vigor - INADMISSIBILIDADE - Requisitos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, não preenchidos - Acórdão que não se reveste de qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material - Precedentes do C. STJ de que o julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão - Pleito dos embargados, em sede de contraminuta, para aplicação da penalidade prevista no art. 1026, § 2o do CPC - Afastado, por não se vislumbrar conduta protelatória da embargante - Limites razoáveis do exercício do direito de defesa - EMBARGOS REJEITADOS.